Tribunal: TJDFT
Processo: 0741030-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741030-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GRACIELE FELIX REIS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, na qual o ente público alegou a inexigibilidade do título executivo, a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa e a ocorrência de excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Definir se o título executivo judicial é inexigível por violar a Constituição Federal e o precedente firmado no Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos; (ii) Verificar se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de prejudicialidade externa, diante do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da ADI no 7.435/RS; (iii) Determinar se há excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à inexigibilidade do título executivo: O título executivo é plenamente exigível, uma vez que o acórdão exequendo transitou em julgado. A alegação de violação ao Tema 864/STF é descabida, pois o precedente trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, enquanto a sentença coletiva em questão versa sobre o reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, que não se confunde com a revisão geral. 4. Sobre a suspensão do cumprimento de sentença: Não há fundamentos para suspensão do processo. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida, e a ADI no 7.391/DF, ajuizada com objeto semelhante, já foi rejeitada pelo STF. O trânsito em julgado do acórdão exequendo e a ausência de determinação judicial superior afastam a possibilidade de sobrestamento. 5. Quanto ao alegado excesso de execução: Não se verifica excesso de execução na aplicação da Taxa Selic. A incidência da Selic, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, a partir de dezembro de 2021, abrange o montante consolidado do débito, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora devidos até novembro de 2021. Tal aplicação não configura anatocismo, mas decorre da evolução legislativa que regulamenta a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública. 6. Os argumentos apresentados pelo agravante já foram enfrentados no acórdão exequendo e estão preclusos. O agravo de instrumento não é via adequada para rediscutir a coisa julgada ou buscar a desconstituição do título judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cumprimento de sentença individual fundado em decisão coletiva transitada em julgado não pode ser suspenso com fundamento em ação rescisória ou prejudicialidade externa, salvo determinação judicial superior em sentido contrário. 2. O Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, é inaplicável a casos de reajuste escalonado concedido por lei específica. 3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme previsto no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo e não caracteriza excesso de execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169 e 100, § 12; CPC, arts. 313, V, "a", e 966, V; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.02.2020; STF, ADI no 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1769432, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 05.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1778056, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 25.10.2023. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Indica, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide item 3 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que vai além da competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012